Tribunal: TJSP
Processo: 1013620-22.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013620-22.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
EZEQUIEL SOUZA DE LIRA, é apelado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013620-22.2018.8.26.0361 -Voto no 42977 - Silvio
2
VOTO No: 42977
APEL.No: 1013620-22.2018.8.26.0361
COMARCA: Mogi das Cruzes
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Fabrício Henrique Canelas
Apte :Ezequiel Souza de Lira
Apdo : Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
NP (sem advogado)

Apelação.
Contratos
bancários.
Declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
danos morais. Reconhecimento da inexistência da relação
contratual. Pretensão à elevação da quantia fixada a título
de indenização por danos morais. Possibilidade. Juros
moratórios. Aplicação da Súmula de número 54, do C. STJ.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 61/62, que julgou procedente, em parte a ação proposta para declarar
a inexigibilidade do débito de R$563,11, incluído pelo réu junto ao SCPC em
18/04/2018, relativo ao contrato de no 14042010; determinar a expedição de ofício ao
SCPC para exclusão da referida negativação; condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00, com correção monetária e
juros moratórios legais desde o arbitramento (súm. 362 do STJ). Condenada a ré
também, nos termos da Súmula 326 do E. STJ no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Sustenta a parte autora a necessidade de majoração da verba
de indenização a título de danos morais para quantia não inferior ao equivalente a 50
salários mínimos, bem como a aplicação das Súmulas 54 e 362, ambas do C. STJ e
a elevação da quantia fixada a título de honorários advocatícios para 20% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013620-22.2018.8.26.0361 -Voto no 42977 - Silvio
3
valor da causa.
Recurso bem processado.
É a suma do necessário.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral corretamente reconhecido na r. sentença, “se não é
verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de
reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1. In casu, é aplicável a teoria do valor
do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que
agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica,
impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade
patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo de não
transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, a turma julgadora
entende ser necessária a elevação da quantia fixada para R$ 10.000,00, que deverá
ser devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça),
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013620-22.2018.8.26.0361 -Voto no 42977 - Silvio
4
e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos
termos do verbete da Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, vez que se
trata de dano originário de relação extracontratual.
Derradeiramente,
com
o
provimento,
da
irresignação
manifestada pela parte autora, se revela desnecessária a alteração da porcentagem
fixada na imposição dos honorários recursais, a qual se revela condizente com o
trabalho exercido no presente caso
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica